Tribunal: TJMT
Processo: 1018571-58.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018571-58.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (IMPETRANTE), juiza de direito 9 vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (PACIENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO INSCULPIDO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – INSURGIMENTO – COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA REINCIDÊNCIA – PENAS NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS – INVIABILIDADE, DIANTE DO DISPOSTOS NO ART. 111 DA LEP E PELA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – ARGUMENTO DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 D STJ - PROCESSO AGUARDANDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA –
ORDEM DENEGADA
.

É facultado ao magistrado de conhecimento aplicar a detração penal quando tal conduta não resultar em alteração do regime de cumprimento de pena pelo paciente, mormente porque sua fixação, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve levar em consideração a reincidência do agente e as circunstancias judiciais insculpidas no art. 59 do
Codex
em referência que, caso desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo.

Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, ante a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, consoante Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, nos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, em favor de

Gilmar Amâncio Machado
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que, o paciente encontra-se segregado desde 17 de janeiro de 2019, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006.

Submetido a audiência de apresentação, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sendo processado e sentenciado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Argumenta que, por ter permanecido preso durante toda a instrução processual, foi negado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, estando segregado há 11 meses sem que este período tivesse sido considerado para o fim de detração penal e consequentemente, a mudança de regime inicial para cumprimento da pena imposta.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor do paciente para que aguarde o julgamento do processo em liberdade, e, no mérito seja anulada a sentença proferida, determinando ao juízo sentenciante que prolate nova sentença, aplicando a detração (art. 387, §2º, do CPP), (Id. 26995455). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações, (Id. 27627489). Informações juntadas (Id. 28314539).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Habeas corpus. Paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes. Impetração que visa a declaração de nulidade da sentença, por omissão acerca da detração penal e fixação de regime prisional menos gravoso. Improcedência. Impossibilidade de anulação da sentença, porquanto apenas as nulidades patentes e graves devem ser reconhecidas em sede de habeas corpus. A detração, quando não resultar em alteração do regime inicial fixado na sentença, é matéria afeta ao juízo das execuções. No caso, trata-se de réu reincidente que possui contra si múltiplas condenações e cujas circunstâncias do crime lhe foram valoradas negativamente. Eventual detração, portanto, não seria capaz de lhe alterar o regime fechado fixado na sentença. Segregação justificada. Parecer pela denegação da ordem. ”(Id. 28662990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilmar Amâncio Machado
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

In casu
, o impetrante busca a nulidade da sentença, em razão da ausência de aplicação da detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, pois, conforme alega, o juízo de piso não considerou o período de 11 meses, em que o paciente encontra-se recluso, o que alteraria o regime inicial de cumprimento da pena.

Concernente ao pedido de detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(
sic.
).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso II, alínea “
c
”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. No entanto, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque, na hipótese, é irrelevante o abatimento do tempo que o paciente permaneceu segregado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto, conforme consignou o Magistrado na r. sentença, trata-se de réu plurireincidente, o que impede a fixação do regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §2º e 3º, e art. 59, todos do CP. Senão vejamos:

“(...)
Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de GILMAR AMÂNCIO MACHADO, CPF: 763.423.521-00, RG: 10226648, filho de Aparecido Amancio Machado e Lucinda de Souza Machado, data de nascimento: 14/07/1974, brasileiro, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, residente e domiciliado à Av. Mario Palmas, Condomínio Villa Borghese, quadra 02, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, atualmente Segregado na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, no patamar 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, e
m observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, agregado à plurireincidência
do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

(...)

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória.

Nos termos do artigo 1.744 da CNGC/MT, parte judicial, providencie a entrega ao apenado, por oficial de justiça, de um exemplar da CARTILHA DO APENADO, sob recibo.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e o condenado, pessoalmente, indagando a este sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT.

Após o trânsito em julgado:

1. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos de Identificação e demais órgãos de praxe.

2.
Expeça-se a guia definitiva. Observe-se a detração penal.

(...)” (Id. 26995483).

Ademais, a presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que nos informa a sentença (Id. 26995485), também justifica, a princípio, a imposição de regime mais severo daquele que seria imposto apenas pelo critério quantitativo da pena, uma vez que o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, do mesmo
Codex.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que exaspera a pena-base com fulcro no cargo público ocupado pelo agente, a denotar a maior censurabilidade da conduta delituosa e forte exigência de comportamento conforme o direito. 3. A expectativa de comportamento conforme o direito é acentuada em relação a agentes policiais, se comparada aos demais funcionários que não têm a incumbência legal de exigir do cidadão o cumprimento da lei. 4. Impossibilidade de rever, em habeas corpus, a especial gravidade dos fatos e sua repercussão em causa de aumento de pena, tendo em vista que o remédio constitucional não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 5.
Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial. 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 132029 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada.
(HC 133867, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)”

Nesse mesmo sentido, tem-se precedente deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM RAZÃO DA DETRAÇÃO DOS DIAS EM QUE O PACIENTE FIXOU PRESO CAUTELARMENTE – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – VIA ELEITA QUE NÃO POSSIBILITA A ANÁLISE DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA IMPETRAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO QUANDO NÃO RESULTAR EM ALTERAÇÃO DO REGIME – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade paciente. 2.
É facultado ao magistrado de conhecimento aplicar a detração penal quando tal conduta não resultar em alteração do regime de cumprimento de pena pelo acusado, mormente porque sua fixação, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, deve ser feita em sintonia com as circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do Codex em referência que, caso, desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo
. Ordem denegada.
(TJMT
, HC
109943/2013, 3ª C. Crim. Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27-11-13, DJe 5-12-13). (n. n.)

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) EVENTUAL FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ESTIPULADO NA SENTENÇA - SEMIABERTO. ALEGAÇÃO ABSTRATA FUNDADA EM HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (3) DETRAÇÃO PENAL. FORO COMPETENTE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2. Hipótese em que não há flagrante constrangimento ilegal. A questão relativa à inexistência de vaga em estabelecimento prisional deve ser decidida no caso concreto e não de forma abstrata e, sempre, após o início da execução penal, ou seja, após a prisão do sentenciado. Precedentes.

3. No que toca o pedido de detração penal, forçoso afirmar que o pleito deverá ser dirigido ao Juízo das execuções e não diretamente a este Sodalício, e após o início da execução da pena.

4. Habeas corpus não conhecido." (STJ – HC 190810/SP – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão Julgador: Sexta Turma – Data de julgamento 11/06/2013, DJe 18/06/2013). Destaquei

O doutrinador Rogério Sanches Cunha leciona sobre o tema:

"(...) De acordo com a nova sistemática em vigor, deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal e atentando-se para o princípio da individualização da pena. Obtida e fixada a pena apropriada, considera-se o tempo de prisão processual
apenas para que o seu cumprimento ocorra desde o princípio em regime adequado. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena, mas, tão somente, como expressa o próprio texto legal, de admiti-la para estabelecer o regime inicial correto diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado. (...)"

(in Código Penal para concursos, 6ª Ed.rev.ampl. e atual. 2013, p.96).

Sendo assim, creio que a detração ora pleiteada só seria viável se, de fato, importasse na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, a competência é do juízo da execução, nos termos do artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções P
enais.

Diante de tais considerações, não se verifica na sentença proferida qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de ensejar a nulidade processual.

Quanto a alegação de excesso injustificado de prazo para conclusão do processo, conforme súmula 52, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, ante a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, conforme relata o próprio impetrante na inicial, bem como a autoridade judiciária nas informações encaminhadas, o processo ainda não foi concluído em razão de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, cujo os autos foram remetidos à 2ª instancia e aguarda julgamento neste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus impetrado em favor de
Gilmar Amâncio Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020